Tribunal: TJDFT
Processo: 0704304-35.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PREPARO EM DOBRO NÃO RECOLHIDO. APELO NÃO CONHECIDO. EFEITOS DA REVELIA DECRETADOS. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ANALISADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E CONTÍNUO PARA TEA. TEMA 1.082 DO STJ. MANUTENCAO DA COBERTURA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SUCUBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS DOS DEMANDADOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.
1. O descumprimento da regularização prevista no §4o do art. 1.007 do CPC impede o conhecimento da apelação.
2. Excetuadas as hipóteses legais, o réu revel não pode alegar questões de fato e de direito em sede de apelação, mas que deveriam ter ventiladas na contestação. É defeso às partes discutirem questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Ademais, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
3. Da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC exsurge a legitimidade do recorrente, diante da responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor. No caso, restou patente a legitimidade da administradora para responder solidariamente com a operadora do plano de saúde na ação ajuizada pelo beneficiário que teve o plano de saúde rescindido unilateralmente e enquanto estava sendo submetido a tratamento médico acobertado pelo contrato.
4. Com a rescisão contratual unilateral da operadora do plano de saúde, não se pode obriga-la a manter seu plano de saúde coletivo com idênticas condições e como se individual fosse, uma vez que seria somente para atender as necessidades pessoais do autor. Decidir de modo diverso seria o mesmo que obrigar as partes a firmarem novo contrato, cujas cláusulas seriam definidas pelo magistrado apenas para possibilitar a adesão do requerente e sem analisar as peculiaridades de cada caso, o que seria indevido.
5. O Tema 1.082 do STJ estabelece que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a beneficiário internado ou em tratamento médico essencial, até a efetiva alta médica. No caso concreto, o beneficiário, portador do transtorno do espectro autista, está submetido a tratamento de urgência e contínuo, de forma multidisciplinar em clínica credenciada e sem previsão de alta, sendo indevida a rescisão unilateral do contrato.
6. A interrupção da cobertura, embora indevida, não caracteriza automaticamente dano moral. A divergência interpretativa sobre cláusulas contratuais e o deferimento de tutela antecipada logo no início da demanda afastam o reconhecimento de abalo extrapatrimonial indenizável.
7. RECURSO DO APELANTES A.T.M.D.A e F.R.F. NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DOS REQUERIDOS CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA.